Tribunal: CARF
Processo: 10283.907861/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907861/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.401 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 21/12/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF 460/04 E REITERADO PELA IN SRF 600/05.
SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice do pedido de restituição de
estimativas (Súmula CARF no 84), e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

lucas esteves borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907861/2009-91
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.401 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907861/2009-91

Relatório
PHILIPS DA AMAZÔNIA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ de Belém (PA) que
julgou IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP com crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ estimativa 4o trimestre de 2004, no valor de R$ 1.914.000,70 (um milhão,
novecentos e quatorze mil reais e setenta centavos).
Quando da análise do pedido, a autoridade fiscal NÃO HOMOLOGOU a
compensação declarada haja vista tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado
na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que:
Em 31/01/2005, a Empresa, ora Manifestante, por equívoco recolheu através do DARF,
ora anexado (doc. 03),a título de IRPJ por estimativa — 2362 - o valor equivalente a
R$3.103.875,45 (três milhões, cento e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos), fazendo ainda constar como sendo de fato devido, o
respectivo valor, na DCTF referente ao 4o trimestre de 2004, que mais tarde veio a ser
retificada através do documento n° 17.38.12.27.44-25, encaminhada em 29/12/2008,
onde foi formalizado e oficializado que o montante acima citado foi indevidamente
pago, sendo, portanto, direito desta Manifestante pleitear o ressarcimento através da
compensação de impostos devidos e administrados pela Receita Federal do Brasil, tal
como previsto na legislação em vigor a época, assim como ainda vigente. A
Manifestante anexa à presente cópia da Ficha 11 da Declaração de Imposto de Imposto
(sic) de Renda relativa ao Ano-base 2004, onde está claro que não foi apurado Imposto
de Renda a pagar no mês de dezembro de 2004 (DOC. 04).
Assim, inicialmente, através da PERD/COMP 3511.01978.270405.1.3.04-0243 foi
apresentado o pedido de compensação parcial do valor pago a maior, equivalente a
R$ 1.914.000,70 (um milhão, novecentos e quatorze mil e setenta centavos), pleiteando-
se a compensação com o débito equivalente a R$ 1.225.357,25 (Um milhão duzentos e
vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Esta
PERD/DCOMP
foi
retificada
posteriormente
através
da
PERD/COMP
08535.32942.260308.1.7.04-8274, corrigindo o valor do débito para R$ 900.345,56
(novecentos mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), restando
ainda um saldo remanescente no valor de R$ 1.046.197,75 (Um milhão e quarenta e seis
mil cento e noventa e sete Reais e setenta e cinco centavos).
Este saldo foi compensado parcialmente na PERD/COMP n°
13889.17312.260308.1.3.04-6445 - ora contestada - com o débito no valor de R$
370.962,59 (Trezentos e setenta mil novecentos e sessenta e dois Reais e cinqüenta e
nove centavos), restando ainda um saldo de R$ 688.643,45 (Seiscentos e oitenta e oito
mil seiscentos e quarenta e três Reais e quarenta e cinco centavos). Por fim, o saldo
restante
foi
integralmente
compensado
na
PERD/COMP
n°
36467.12431.250505.1.3.04-0677.
Importante ressaltar que o crédito original, no valor total de R$ 3.103.875,45 foi
segregado em duas PERD/COMPs iniciais, sendo que a parcela do crédito no montante
de R$ 1.189.874,74 (Um milhão cento e oitenta e nove mil oitocentos e setenta e quatro
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.401 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907861/2009-91

Reais e setenta e quatro centavos) foi compensado através da PERD/COMP n°
22429.46066.290605.1.3.04-0118 e a diferença, no valor de R$ 1.914.000,70 (Um
milhão novecentos e catorze mil Reais e setenta centavos) foi compensado a partir da
PERD/COMP n° 08535.32942.260308.1.7.04-8274, cujo histórico encontra-se acima
relatado.
Por fim, vale ressaltar que em todas as PERD/COMPS posteriores às originais foi
utilizada a mesma taxa Selic acumulada, equivalente a 3,75%, como pode ser
constatado nas próprias PERD/COMPs ora anexadas.
Requerendo, por fim:
Por todo o exposto, a Manifestante vem requerer a V. Sa. que seja revisto o Despacho
Decisório em referência, de forma que seja homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP Demonstrativo de Crédito n° 13889.17312.260308.1.3.04-6445 e a
conseqüente extinção do respectivo débito, por ser medida de inteira Justiça.

Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL considerou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório referente a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, 2362, arrecadação 31/01/2005, no valor de R$ 1.046.197,75, por
expressa vedação da legislação, aplicando o artigo 10, da IN SRF 460/2004.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte repisa os argumentos apresentados
na Manifestação de Inconformidade, além de informar a existência do processo administrativo
10283.902017/2009-74, no qual alega haver a discussão referente ao mesmo crédito ora
debatido, requerendo o julgamento em conjunto das demandas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro lucas esteves borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando dos autos, que a DRF deixou de homologar o pedido de
compensação em razão da ausência de comprovação da existência do crédito por parte do
contribuinte, sob o fundamento de que em se tratando de IRPJ pago a título de estimativa
mensal, o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
Acontece que, a fiscalização não adentrou na análise de mérito do crédito, tão
somente não o reconheceu por tratar-se de recolhimento por estimativa com o período ainda em
curso.
A DRJ/BEL Confirmou o entendimento da DRF, sob o seguinte fundamento:
Logo, no caso em tela, a utilização do referido crédito mostra-se improcedente haja
vista que a declaração de compensação foi transmitida em 26/03/2008 (fl.l). Vale
ressaltar que nos termos do artigo 77 da IN-SRF-460/2004, referida norma entrou em
vigor na data de sua publicação, isto é. 29/10/2004. Note-se. ainda, que referida regra
restritiva de utilização de crédito de estimativa mensal IRPJ foi mantida na norma
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.401 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907861/2009-91

seguinte a respeito do instituto da compensação (art. 10 da IN-SRF-600/2005).Ocorre
que o óbice do art. 10 da Instrução Normativa SRF 460/04, reiterado na IN SRF 600/05,
ficou superado a partir da edição da IN SRF 900/2008 que suprimiu a vedação da
repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação tributária de
pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de
findo o período de apuração, desde que reste comprovado, de forma cabal, o erro de
fato na apuração da base de cálculo ou pagamento totalmente desvinculado da base de
cálculo que deu origem ao crédito pleiteado.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Assim, a comprovação do erro de fato é condição sine qua non para configuração
do pagamento indevido das estimativas mensais e repetição imediata. Caso contrário, trata-se
mero antecipação de pagamento do IRPJ e da CSLL na forma da legislação de regência, podendo
somente ser utilizada na declaração de ajuste anual, para dedução do débito apurado ou para
formação do saldo negativo.
No caso, não há como prosseguir na análise de mérito nesta instância de
julgamento para evitar prejuízo à defesa, ou seja evitar supressão de instância de julgamento,
pois o mérito não foi enfrentado nas instâncias anteriores.
Quanto a alegação do contribuinte da existência do processo administrativo
10283.902017/2009-74 que trata acerca do mesmo crédito, verifica-se pela pesquisa realizada no
sítio do CARF que o referido processo já foi julgado, entretanto, se limitou a tratar do pedido de
compensação pleiteado no PER/DCOMP 36467.12431.250505.1.3.04-0677, pedido alheio ao
contido nos presentes autos.

Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para:

a) afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05,
pela aplicação da Súmula CARF no 84; e,

b) para evitar prejuízo à defesa, ou seja, supressão de instância de julgamento,
devolver os autos à unidade de origem da RFB, no caso, a DRF/Manaus para que proceda análise
de mérito do direito creditório pleiteado pela contribuinte.

Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

lucas esteves borges

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.401 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907861/2009-91

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital